Tribunal: TJDFT
Processo: 0742720-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FORNECIMENTO. CONSULTA OFTAMOLÓGICA. URGÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO APRECIAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. ORDEM CONCEDIDA. ASTREINTES.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado por paciente que vindica o fornecimento de consulta oftalmológica em caráter de urgência, nos termos da classificação de risco realizada por unidade de saúde integrante da rede pública.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar: i) a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, indicado como autoridade coatora; ii) a existência de direito líquido o certo a ser defendido; iii) a necessidade e adequação da fixação de astreintes para fins de compelir a Administração Pública ao cumprimento de ordem judicial.
III. Razões de decidir
3. Julgado o mérito do mandado de segurança, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido liminar.
4. No caso, quanto à pertinência subjetiva, o Secretário de Saúde é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, guardando dentre às suas impositivas atribuições o acompanhamento, o controle e a avaliação das redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (artigo 24, inciso I, do Decreto Distrital n.o 39.610/19 e artigo 1o, inciso III, do Decreto Distrital n.o 39.546/18), portanto, parte legítima para compor o polo passivo da ação mandamental. Precedentes TJDFT. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O direito à saúde, intimamente atrelado à base do direito à vida, está constitucionalmente consagrado (artigo 196) na Carta Magna, com remissões normativas aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207), normas que irradiam eficácia de cogente execução ao Estado para conceder as mais plenas condições à sua real eficácia
6. As políticas públicas essenciais devem acompanhar a necessidade da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades, especialmente quando se trata do direito à saúde, que deve ser observado, independentemente de dificuldades administrativas e contingências orçamentárias.
7. Comprovado o decurso de prazo superior a um ano e meio entre o pedido administrativo de marcação de consulta médica e a impetração do presente mandado de segurança, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário para a salvaguarda de direito constitucionalmente garantido.
8. A realização de consulta médica agendada pelo impetrado após o deferimento da liminar, ratifica a necessidade de concessão da ordem, confirmando, por conseguinte, a liminar inicialmente deferida.
9. A multa cominatória, ou astreintes, pelo atraso no cumprimento das obrigações é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contato.
10. Constatado o cumprimento da obrigação estabelecida em sede de liminar em prazo exíguo, embora transcorrido aquele instituído, é possível a minoração do valor das astreintes inicialmente fixado.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada.
12. Ordem concedida.
13. Agravo interno prejudicado.

____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; LODF, arts. 204 e 207.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1422215, 0702136-88.2022.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2022, publicado no DJe: 20/05/2022; Acórdão 2034656, 0722471-26.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025; Acórdão 2006390, 0702570-72.2025.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.